Tribunal: TJMT
Processo: 1026801-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026801-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), JOAQUIM MARTINS NETO - CPF: 371.359.888-68 (EMBARGANTE), MARIZE PICHIONI MARTINS - CPF: 841.416.461-72 (EMBARGANTE), IRINEU MARTINS - CPF: 316.163.058-00 (EMBARGANTE), MARIA DA GRACA PEPINELLI MARTINS - CPF: 841.382.461-34 (EMBARGANTE), AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 171.609.361-91 (AGRAVADO), DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - CPF: 988.855.881-15 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão configurada. Questão relativa à restituição de honorários periciais recebidos parcialmente por perito destituído. Art. 468, §2º, do CPC. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao agravo de instrumento para destituir o perito, determinar a realização de nova perícia e suspender o processo de origem, deixou de se manifestar sobre o pedido de devolução dos valores já levantados pelo perito substituído.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido é omisso ao não apreciar o pedido de restituição de 50% dos honorários periciais já levantados pelo perito destituído.

III. Razões de decidir

3.
Constatada a omissão, visto que o pedido foi formulado expressamente nos autos e é relevante para as partes, cabendo ao juízo de primeiro grau analisar, no caso concreto, se o trabalho realizado poderá ser aproveitado pelo novo perito e se há valores a serem restituídos, aplicando a cominação legal prevista no art. 468, §2º, do CPC, considerando o contraditório e a proporcionalidade.

4. A omissão é sanada exclusivamente para suprir a ausência de manifestação, sem modificação do mérito quanto à destituição do perito e à determinação de nova perícia, permanecendo íntegro o restante do acórdão.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente para sanar a omissão, consignando que a análise quanto à devolução de valores já levantados pelo perito deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 468, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:
Configura omissão suprível por embargos de declaração a ausência de análise, no acórdão, de pedido expresso de restituição de valores já levantados por perito destituído, sendo cabível sua apreciação pelo juízo de origem, nos termos do art. 468, §2º, do CPC, considerando a possibilidade de aproveitamento do trabalho realizado pelo novo perito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAQUIM MARTINS NETO, MARIA DA GRAÇA PEPINELLI MARTINS, MARIZE PICHIONI MARTINS e IRINEU MARTINS em face do acórdão, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes, determinando a destituição da empresa Forense
Lab
Perícias e Consultoria Ltda. do encargo pericial, a realização de nova perícia, a suspensão do curso do processo de origem e o bloqueio de valores ainda não levantados pelo perito, em razão da insuficiência do laudo complementar apresentado, que se revelou genérico, evasivo e incapaz de esclarecer pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à exata localização do leito do Rio
Aricá
-Açu e a delimitação da posse
(Id. 297409874)
.

Os embargantes sustentam, em suas razões recursais (Id. 298100363), a existência de vício de omissão no v. acórdão, pois embora tenha sido determinado o bloqueio de valores não levantados pelo perito, não houve manifestação acerca do pedido expresso de devolução dos valores já recebidos pela empresa pericial, onde argumentaram ser indevido o pagamento pela parte autora de honorários periciais em face da absoluta imprestabilidade do laudo e de sua homologação sem as respostas adequadas aos quesitos formulados.

Pontuam que a questão da devolução dos valores já levantados possui caráter relevante e repercussão no andamento processual, notadamente em razão da natureza alimentar dos honorários periciais e do princípio da causalidade
, sustentando que, ao reconhecer a inaptidão técnica e a necessidade de nova perícia, o acórdão embargado deveria ter se pronunciado expressamente sobre o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente ao perito destituído.

Aduzem, ainda, que a omissão persiste, mesmo que implícita, e que tal ponto é imprescindível para viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores
.

A
certidão vinculada ao
I
d
. 300557365 atesta a inexistência de apresentação de contrarrazões aos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para destituir o perito (empresa Forense
Lab
Perícias e Consultoria Ltda.), determinar a realização de nova perícia, suspender o curso do processo de origem e bloquear os valores remanescentes de honorários periciais não levantados, ao reconhecer que o laudo complementar apresentado era genérico, evasivo e insuficiente para esclarecer pontos essenciais, especialmente quanto à localização do leito do Rio
Aricá
-Açu e a delimitação da posse em ação de interdito proibitório.

O ponto fulcral suscitado pelos embargantes é a omissão quanto ao pedido de restituição dos valores já levantados pelo perito, argumentando que, sendo o laudo considerado imprestável, os valores pagos tornaram-se indevidos, devendo ser restituídos à parte pagante, em atenção ao princípio da causalidade e da boa-fé objetiva processual.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que não houve pronunciamento explícito sobre o pedido de devolução dos valores já recebidos pelo perito, apesar de o pedido constar expressamente da petição de agravo, configurando omissão sanável via embargos de declaração.

Ressalta-se que a omissão em questão não implica alteração do mérito decidido quanto à destituição do perito, realização de nova perícia e suspensão processual, mas visa complementar a prestação jurisdicional quanto ao pedido autônomo de restituição dos valores pagos, elemento de relevância processual e patrimonial para as partes.

Importante ressaltar que, nos termos do art. 468, § 2º, do CPC,
“o perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos”
. No caso concreto, verifica-se que o perito havia contratado seus honorários em R$ 45.000,00, sendo levantados antecipadamente 50% desse valor, o que suscita a análise sobre a devolução parcial dos valores.

Todavia, a verificação de quais parcelas devem ou não ser restituídas ao erário ou à parte pagante dependerá da análise do trabalho efetivamente realizado, e se poderá ser aproveitado pelo próximo expert, bem como da constatação do grau de cumprimento das diligências anteriormente determinadas. Essa avaliação demanda dilação probatória e exame circunstanciado, próprios do juízo de origem, ao qual compete aplicar a cominação do art. 468, inciso II, § 2º, do CPC/2015, observando o contraditório, o princípio da causalidade e a proporcionalidade, considerando a quantidade de atos efetivamente praticados pelo perito substituído.

Assim, a omissão deve ser sanada para consignar que a questão relativa à devolução dos valores já levantados pelo perito deverá ser analisada pelo juízo de primeiro grau, que avaliará, em liquidação ou no curso do processo principal, a extensão do trabalho aproveitável pelo novo perito e os valores eventualmente sujeitos à restituição, em conformidade com o art. 468, § 2º, do CPC, caso verificada a hipótese de devolução.

Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão apontada, complementando o
a
córdão embargado para consignar que a análise quanto à devolução dos valores já levantados pelo perito substituído deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 468, § 2º, do CPC, a partir da verificação do trabalho efetivamente realizado e da eventual possibilidade de aproveitamento pelo novo perito, mantendo-se íntegro o restante da decisão embargada, e para fins de prequestionamento, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025